Tribunal: TJBA
Processo: 0307103-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0307103-06.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESPOLIO DE MAURO BARREIRA DE ALENCAR registrado(a) civilmente como MAURO BARREIRA DE ALENCAR e outros (2) Advogado(s): SARA SILVA DE CARVALHO, CRISTINA ROCHA TROCOLI APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): A5 ACORDÃO AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS. BURLA AOS FISCO MUNICIPAL. ILEGALIDADE. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DAS MATRÍCULAS RECENTES. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. RECURSO CONHECIIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 0307103-06.2019.8.05.0001, da comarca de Senhor do Salvador/BA, sendo apelante ESPÓLIO DE MAURO BARREIRA DE ALENCAR e apelados MAURÍCIO DA SILVA LOPES FILHO E OUTROS, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2024. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA